Tribunal: TJES
Processo: 0004113-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004113-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE MOURA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0004113-91.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
CARLOS EDUARDO DE MOURA PEREIRA

EMBARGAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por CARLOS EDUARDO DE MOURA PEREIRA em face d
e

a
córdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo, assim, a Decisão Monocrática que havia negado provimento ao seu Recurso de Apelação Cível.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da suposta
omissão
no
a
córdão embargado quanto à natureza jurídica do cargo ocupado pelo embargante após a declaração de inconstitucionalidade, com efeitos
ex tunc
, da lei que o instituiu, bem como quanto à finalidade de
prequestionamento
dos dispositivos constitucionais e do Tema nº 308 do STF.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo se restringe a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Dessarte, não se prestam os aclaratórios à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por eventual
error in judicando
, sendo via inadequada para manifestar mero inconformismo com a conclusão adotada pela decisão embargada. A finalidade precípua é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, garantindo a clareza, a coerência e a completude do pronunciamento judicial.

No caso vertente, o embargante aponta omissão no
a
córdão por,
supostamente
, não ter sido enfrentada a tese central de sua apelação e agravo interno, qual seja, a de que a declaração de inconstitucionalidade
ex tunc
do cargo comissionado que ocupava teria desconstituído essa natureza jurídica desde a origem, transformando seu vínculo com a Administração em uma contratação irregular de servidor para função de provimento efetivo, sem concurso público.

Argumenta o embargante que o acórdão teria se limitado a reiterar a natureza comissionada do cargo para negar os direitos pleiteados, sem analisar as implicações da decisão do STF na ADI nº 3.185.

Contudo, da análise atenta do
a
córdão embargado
a
e da Decisão Monocrática por ele mantida, constata-se que a questão foi sim abordada, embora a conclusão adotada tenha sido contrária à pretensão do embargante.

O julgado reconheceu expressamente a premissa fática da declaração de inconstitucionalidade do cargo, mas firmou o entendimento de que tal circunstância não alteraria a natureza do vínculo para fins de percepção das verbas pleiteadas. Constou expressamente na fundamentação do voto condutor do acórdão:

"Não procede a argumentação recursal de que os direitos trabalhistas decorrem da extinção do cargo em razão de inconstitucionalidade, como sói ocorrer em casos de contratação temporária,
uma vez que é a própria natureza do cargo comissionado, e não a forma de rompimento do vínculo, que define a que direitos fará jus o ocupante.
"

Ao assim decidir, o Colegiado, seguindo a linha da decisão monocrática, interpretou que, mesmo diante da inconstitucionalidade declarada, a relação jurídica estabelecida
de facto
era de natureza administrativa e estatutária, inerente aos cargos comissionados (de livre nomeação e exoneração), e, por essa razão, aplicou a legislação pertinente (Lei Complementar Estadual nº 46/94) e a jurisprudência consolidada (inclusive a Súmula Vinculante nº 37 do STF) para afastar o direito às horas extras, FGTS, equiparação e auxílio-fardamento.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto ao ponto nodal da controvérsia. O que se verifica, na hipótese, é a nítida irresignação do embargante com o mérito da decisão, que não acolheu sua tese jurídica sobre as consequências da declaração de inconstitucionalidade.

Como se vê, o
Colegiado apreciou a questão sob a ótica que entendeu juridicamente correta, concluindo que a natureza precária e administrativa do vínculo comissionado, ainda que posteriormente reconhecido como inconstitucionalmente criado, afastava a pretensão às verbas tipicamente trabalhistas ou restritas a servidores efetivos.

A pretensão do embargante, em verdade, volta-se contra os próprios fundamentos jurídicos da decisão, buscando uma nova análise do mérito sob o enfoque de sua argumentação particular acerca da transmutação da natureza jurídica do cargo. Tal desiderato, contudo, transborda os limites estreitos dos embargos de declaração, que, repise-se, não se constituem em instância revisora do acerto ou desacerto do julgamento.

Ademais, como bem pontuado nas contrarrazões e conforme remansosa jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que o levaram a decidir a controvérsia, como ocorreu na espécie. Nesse sentido, colaciono precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I -
Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

No que
se refere
ao prequestionamento, embora seja admissível a oposição de embargos declaratórios com essa finalidade (Súmula 98/STJ), sua acolhida pressupõe a existência de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15.

Ausentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material, como no caso, não há como prover os embargos apenas para fins de prequestionamento explícito.

Assim, inexistindo os vícios apontados e evidenciada a pretensão de rediscussão do mérito, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
negar-lhes provimento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.